Tribunal: TJES
Processo: 5010653-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010653-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FLAVIA ROBERTA DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DÉRICK DE SOSA MOREIRA em face de MUNICIPIO DE VITORIA,

em que a parte autora alega ter sofrido lesão corporal nas dependências da creche municipal.

Sobreveio sentença em ID. 13758766, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido autoral e CONDENO o requerido ao pagamento a autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária desta data, devendo ser aplicado aos valores arbitrados os índices aplicáveis à fazenda pública.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como se observa, embora o Município sustente, em suas razões recursais, que a responsabilidade que lhe é imputada deva ser analisada sob a ótica subjetiva, em razão de suposta conduta omissiva, tal alegação não merece acolhimento. Isso se deve ao fato de que os acontecimentos se deram no âmbito de creche municipal, onde recai sobre a Administração o dever de guarda e vigilância, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva sempre que os danos decorrem de situações em que lhe incumbe o dever específico de guarda e vigilância, como ocorre em estabelecimentos prisionais, hospitalares ou educacionais:

Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.

STF. Plenário. RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 (repercussão geral) (Info 819).

Dessa forma, na hipótese, aplica-se a teoria do risco administrativo, de modo que, configurada a omissão estatal em ambiente sob sua custódia direta, impõe-se a responsabilização do ente público independentemente da demonstração de culpa.

Conforme registrado pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que o acidente ocorreu nas dependências da creche municipal — local em que o ente público detinha o dever de vigilância —, bem como evidenciando as lesões sofridas pelo autor (ora aluno), configurando-se, dessa forma, a responsabilidade civil do estado.

Quanto aos danos morais, reputo-os configurados. O Estado, assim como a família e a sociedade, possui o dever constitucional de assegurar a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 3º, 4º, 15 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, a lesão sofrida pela criança configura evidente violação de seu direito fundamental à integridade física, repercutindo diretamente em sua dignidade.

Por fim, em relação ao quantum indenizatório, é cediço que o arbitramento do referido valor constitui tarefa delicada para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Tendo isso em vista, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada às particularidades do caso concreto, reputo razoável o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, sendo este razoável à extensão do dano e à gravidade e seriedade da conduta.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)